Tribunal: TJSP
Processo: 1001084-08.2025.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITES DE TAXAS DE JUROS FIXADOS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008 E PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS No 125/2021. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE RESPEITAM OS LIMITES LEGAIS. OBSERVÂNCIA DA TAXA EFETIVA DO CONTRATO E NÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL QUE ENGLOBA OUTROS ENCARGOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITES DE TAXAS DE JUROS FIXADOS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008 E PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS No 125/2021. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE RESPEITAM OS LIMITES LEGAIS. OBSERVÂNCIA DA TAXA EFETIVA DO CONTRATO E NÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL QUE ENGLOBA OUTROS ENCARGOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo consignado, afastando alegação de abusividade dos juros remuneratórios. O autor alega abusividade das taxas de juros, que teriam sido aplicadas em desconformidade com a Instrução Normativa INSS no 28/2008 e IN INSS no 125/2021, sustentando que a taxa de juros deveria refletir o Custo Efetivo Total (CET).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato de empréstimo consignado deve expressar o Custo Efetivo Total.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. No caso concreto, a taxa de juros é regulada pela IN INSS no 125/2021. A taxa de juros aplicada aos contratos em questão (2,14% a.m.) está dentro do limite permitido à época das contratações, conforme IN INSS no 125/2021 (limite de 2,14% a.m.).
2. A análise do cumprimento do limite de juros remuneratórios deve observar a taxa efetiva de juros e não o Custo Efetivo Total (CET), que engloba outros encargos financeiros e não é parâmetro para análise de abusividade dos encargos contratuais.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.